Tribunal: TJDFT
Processo: 0707072-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO. NEGATIVA DO ATUAL MORADOR EM DESOCUPAR O BEM. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PELO ARREMATANTE. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE. DETERMINADO O PRONTO RESTABELECIMENTO. DECISÃO REFORMADA.1. Ainda que a agravante ocupe de forma irregular o imóvel, ante a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e consequente arrematação pelo agravado, não pode esse se valer de meios ardis para forçar a desocupação do bem, sob pena de que se configure o exercício arbitrário das próprias razões, vedada pelo art. 187 do Código Civil.2. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e sua suspensão, salvo por inadimplemento, afronta o princípio da dignidade.3. Recurso provido.